Tribunal: TJDFT
Processo: 0742482-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. DESPEJO LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONTRATO ESCRITO PROVIDO DE GARANTIA. SEGURO FIANÇA LOCATÍCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIMINAR. GARANTIA. ALEGAÇÃO DE EXPIRAÇÃO. MATÉRIA CONTROVERSA. SITUAÇÃO SUBSISTENTE HÁ SUBSTANCIAL INTERREGNO TEMPORAL. NOTIFICAÇÃO DA LOCATÁRIA. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUBMISSÃO AO CONTRADITÓRIO. IMPERIOSIDADE. PEDIDO CONDENATÓRIO. OBJETO. VERBAS INADIMPLIDAS E ACESSÓRIOS CONTRATUAIS. LOCAÇÃO COMERCIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NA PRETENSÃO. EMENDA DA INICIAL PARA EXCLUSÃO DA VERBA ACESSÓRIA. DECISÃO. CONTEÚDO DECISÓRIO LESIVO. MODULAÇÃO DO PEDIDO. QUALIFICAÇÃO. RECORRIBILIDADE. AGRAVO. ADMISSIBILIDADE. MODULAÇÃO DA PRETENSÃO AVIADA. ADEQUAÇÃO DO VALOR POSTULADO. INFIRMAÇÃO. ÔNUS DA PARTE CONTRÁRIA. INICIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. CONTROLE DE MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DESCABIDA. MATÉRIA RESERVADA À DEFESA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O ato judicial que determina o aditamento da inicial, conquanto seja qualificado como despacho de mero expediente e, outrossim, impregnado de natureza simplesmente ordinatória, encerra conteúdo decisório quando, exarcebando-se do limite do simples impulso processual, determina ao autor que module a pretensão que formulara, desconsiderando o débito que apurara e perseguirá, ensejando-lhe prejuízos processual e material por interferir no direito do qual se reputa titular, tornando-se, pois, passível de recurso ante os efeitos materiais que irradia, devendo ser sujeitado a reexame.
2. Como cediço, o exercitamento do direito subjetivo de ação que é resguardado a todas as pessoas, naturais ou jurídicas, é paramentado pelas formulações procedimentais que paramentam o devido processo legal, e, dentre as exigências legalmente estabelecidas para invocação da tutela jurisdicional inscreve-se, como premissa genética, a formulação da pretensão através de peça tecnicamente adequada e apropriada para, paramentando os fatos e fundamentos, viabilizar a delimitação da pretensão e o exercício do direito de defesa pela parte acionada (CPC, arts. 319 e 320).
3. Aviada ação de despejo por falta de pagamento devidamente aparelhada por contrato de locação e apontado o débito reputado como devido, não se afigura viável ao juiz da causa, em substituição à parte demandada, interceder no valor do débito apurado se, em princípio, encontra respaldo material no contrato colacionado com a inicial, determinando que o adéque para exclusão do equivalente aos honorários contratuais previstos no ajuste, pois suplanta esse controle a simples aferição das condições da ação e pressupostos processuais, implicando incursão sobre a obrigação, cuja desconstituição ou modulação, a seu turno, estão reservadas à parte executada via do instrumento adequado por encerrar matéria pertinente ao mérito.
4. Ao regular o procedimento ao qual se subordinam as ações de despejo, o legislador especial elencara as hipóteses em que é admissível a concessão de tutela provisória, que recebera a denominação de liminar, autorizando a concessão da medida com lastro na falta de pagamento dos alugueres e acessórios da locação desde que o contrato esteja desprovido de garantias (LI, art. 59, § 1o, inc. IX).
5. Tratando-se de locação instrumentalizada via de contrato escrito e provida de garantias, o inadimplemento contratual da locatária qualificado pela falta de pagamento não é hábil, até a desqualificação do instrumento negocial, a legitimar a concessão de tutela provisória volvida ao desalijamento do imóvel antes do desate da ação de despejo lastreada na falta de pagamento, pois possui rito próprio, que condiciona a concessão da medida antecipatória à inexistência de garantias locatícias, ensejando a germinação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao senhorio passível de legitimar a desocupação liminar do imóvel locado proveniente da mora da locatária.
6. A arguição de exaurimento da garantia ofertada ao ser celebrado contrato de locação comercial, içada como hábil a autorizar o despejo liminar da locatária inadimplente, ao argumento de que o contrato encontra-se desmuniciado de garantia, não havendo sido evidenciada ao ser aviada a ação, deve ser submetida ao contraditório, notadamente se o alegado subiste há anos sem que tenha a locadora comprovado que havia notificado locatária para que reavivasse a garantia locatícia nem para a qualificação da infringência contratual içada como ocorrente.
7. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.